Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-36.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000806-36.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CELIO E SILVA - CPF: 017.718.888-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo improvimento do recurso.

Recurso Inominado no
1000806-36.2022.8.11.0011.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste.

Recorrente: LUIZ CELIO E SILVA.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLEITO DE MEDICAMENTOS NÃO FORNECIDO PELO SUS – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS
(RESP N.o 1.657.156) -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

O recorrente ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pretendendo o fornecimento dos medicamentos
(Jardiance e Rosuvastatina)
. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ)

2.

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema no 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos
: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

3.

Portanto, em que pese à incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido, não sendo possível o fornecimento do medicamento ao reclamante.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para confirmar a tutela de urgência em relação ao procedimento oftalmológico, revogando-a com relação à obrigatoriedade do fornecimento dos medicamentos requeridos.

O requerente postula a reforma em parte da sentença, para julgar procedente o pleito de fornecimento dos medicamentos pleiteados.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

A Promotora de Justiça, no id. 153819699, manifestou preliminarmente pela inclusão União ao polo passivo e a consequente remessa dos autos a Justiça Federal, e no mérito, postula o improvimento do recurso.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em que o reclamante alega que foi diagnosticado com Diabetes Mellitus, associado com Insuficiência Renal (CID: E10. N19), e consoante relatório médico (ID 152431014 - Pág. 13), o reclamante encontra-se em tratamento para Diabetes, associada à insuficiência renal, com o uso do medicamento Jardiance, bem como tratamento relacionado Dislipidemia, com uso de Rosuvastatina.

No ID.

152431027 foi deferida a tutela antecipada determinado que os requeridos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizassem o procedimento cirúrgico postulado e o fornecimento dos medicamentos pleiteados pelo período inicial de 12 (doze) meses.

Na sentença o douto magistrado julgou parcialmente os pedidos, confirmando a liminar apenas em relação ao procedimento oftalmológico revogando-a com relação à obrigatoriedade do fornecimento dos medicamentos pleiteados (Jardiance e Rosuvastatina), sob o fundamento de que inexiste nos autos
qualquer laudo médico atestando a imprescindibilidade do medicamento pretendido e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS
, vejamos:

(...) Ocorre que, inobstante tenha sido concedida a liminar, tais documentos não foram veementes em afirmar a imprescindibilidade dos fármacos receitados, não havendo qualquer menção à impossibilidade de substituição pelos disponíveis na rede pública.

Vale ressaltar o conteúdo do parecer técnico do NAT (ID 84225694
), afirmando que o medicamento EMPAGLIFLOZINA (Jardiance), não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS, ademais, afirma que:
“Há incerteza desse benefício quando comparado com outros fármacos que diminuem os níveis de glicose e em pacientes sem doença cardiovascular. Além disso, mesmo que se optasse pelo uso de um inibidor do SGLT2, não há estudos comparativos que demonstram a superioridade da empagliflozina à dapagliflozina, fármaco com recomendação da CONITEC para incorporação.”

E ainda, sobre o medicamento Rosuvastatina, informa: “A rosuvastatina é um medicamento da classe das estatinas, sendo considerada de moderada a alta potência, dependendo da dose utilizada. Seu mecanismo de ação envolve a redução da síntese do colesterol e a diminuição dos níveis do LDL-C.Este medicamento não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum Componente de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde. Estão disponíveis no SUS outros fármacos da classe das estatinas (atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina e sinvastatina)
(COD:RSD;PF 0512)

Sendo assim, inobstante se perceba nos autos a existência de receituário médico,
não há qualquer laudo médico atestando a imprescindibilidade do medicamento pretendido e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS.

Diante de tal quadro, destaco que, não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, é certo que tais providências devem se dar à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste contexto, não se ignora: 1o) a existência de um enorme número de demandas perante a rede pública de saúde, as quais extrapolam em muito sua capacidade em fornecer um atendimento imediato; 2o) a existência de prioridades absolutas de acordo com a gravidade de cada paciente, obrigando o ente estatal a avaliar e eleger os casos que demandam maior risco à vida, reservando a estes um atendimento mais célere em detrimento dos demais; e 3o) o fato de que decisões judiciais envolvendo saúde devem ponderar tais aspectos, reservando-se a proferir comandos para atendimento em caráter imediato - que podem vir a receber prioridade frente a casos que envolvam maior risco ao elemento vida, prejudicando, ainda que indiretamente, outros enfermos - às demandas que envolvam efetiva e demonstrada urgência.

Com feito, embora seja plausível a demanda proposta pela parte autora, tenho entendimento firmado no sentido de que não se pode admitir que a ação judicial seja utilizada como burla à lista de espera instituída pelo SUS para realização de consultas, exames, cirurgias e tratamentos médicos
.(...)

Analisando, detidamente, os autos, resta incontroverso que os medicamentos postulados na petição inicial (
Jardiance e Rosuvastatina
) não foram incorporados no Sistema Único de Saúde, conforme se infere das informações disponibilizadas
no parecer emitido pelo NAT (ID. 152431026).

O Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo - Tema no 106) fixou requisitos para determinação judicial do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS, exigindo a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(
i) Comprovação,
por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia
, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Portanto, em que pese à incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA, o primeiro requisito não foi cumprido.

Nesse sentido:

DIREITO A SAÚDE – TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DE MUNICIPIO DE SINOP – MT CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).

No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

(N.U 0002205-86.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito
.

Em conformidade, contudo, com a tese fixada no Tema 106/STJ
, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
. (N.U 1000881-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 12/07/2023).

Destarte, o reclamante não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023